Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-35.2015.8.11.0024
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000232-35.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BALADOR - CPF: 004.616.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.104.491-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luciana Souza das Neves (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SOUZA DAS NEVES - CPF: 957.022.291-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Douglas Balador e Douglas da Silva Moreira
, no incurso do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

A insurgência da defesa refere-se tão somente a necessidade de ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia técnica.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, favorável ao acolhimento da pretensão recursal (Id n 163228693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
163228693).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste tão somente no reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, apesar da ausência de perícia técnica.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

Na hipótese dos autos, ambos os réus confessam em seus depoimentos no Inquérito Policial que furtaram a loja Agroboi no Município de Nova Brasilândia, rompendo a fechadura da porta com uma chave de roda, levando objetos como roçadeira, motosserra e outros. Vejamos trecho do interrogatório de Douglas da Silva Moreira,
in verbis
:

“(...) Que ao chegar em Nova Brasilândia por volta de 01:30 da manhã, passaram por uma loja onde fora avistados alguns maquinários perto da porta blindex; que o interrogando afirma que parou o seu carro em frente a porta da loja e
de posse de uma chave de roda conseguiu romper a fechadura da porta
e que nesta feita seu colega Douglas abriu o porta malas do carro e ajudou a colocar os objetos dentro (...)” (Id 160561488)

Do mesmo modo foi o interrogatório de Douglas Balador,
in verbis:

“(...) Que Inquirido sobre os fatos que estão sendo apurados, o interrogando confessa que em companhia de seu colega Douglas Moreira, furtaram uma loja no município de Nova Brasilândia; Que o interrogando afirma ainda que foi o mesmo quem
abriu a porta da loja utilizando-se para isso de uma chave de roda;
que em relação aos objetos furtados, a finalidade seria a venda (...)” (Id 160561488)

A vítima Luciana Souza das Neves, proprietária do Comércio Agroboi, narrou na Delegacia que: “
a Declarante foi com a Policia Militar ate o seu comercio, onde viu que a porta de vidro blindex estava arrombada na fechada e estava faltando 03 roçadeiras; 01 pulverizador SR 450; 01 podador; 01 BT 45; 01 MS 066; 01 MS381; 01 pulverizador manual; 01 pulverizador guarani; 01 notebook; 01 maquina fotográfica e 01 pasta
” (Id 160561488)

Em audiência judicial, a vítima ressalta novamente,
in verbis:

“Então eu estava em casa no sábado pela manhã e a Polícia me chamou e me avisou desse furto.
Fomos até meu estabelecimento comercial e chegando lá, a porta estava arrombada.
Eles abriram com chave de fenda, eu só saberia no outro dia quando eu chegasse, pois a porta estava praticamente intacta, mas a fechadura ficou danificada (...). Meu prejuízo foi só a fechadura e o reforço que eu coloquei depois” (destaquei)

Os fatos, ainda, foram confirmados pelo Policial Militar José Elias Silva Junior (Id 160561488).

Assim, há prova suficiente nos autos que demonstram que os réus tiveram que romper obstáculo para conseguir entrar no estabelecimento comercial e subtrair a mercadoria.

Portanto, sem dúvidas em manter a qualificadora do tipo penal, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, independentemente de perícia técnica na fase processual, posto que, como dito, confirmada por outros meios de prova.

Aliás, sobre o tema, há posicionamento jurisprudencial, ao qual me filio, no sentido de que, havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 2.
Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
" ( AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 682645 MS 2021/0234026-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (destaquei)

A corroborar tal entendimento, decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO INIDONEA DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA READEQUADA – 5. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

2
. “O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. [...]” (N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023